Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701113-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: LIDIA MARIA DOS SANTOS EXMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. 1. Os valores decorrentes de proventos de aposentadoria se constituem em verba alimentar e possuem, em regra, caráter de irrepetibilidade, de modo que, uma vez não dando causa para o equívoco no cálculo do benefício previdenciário, descabida a devolução, por parte da beneficiária, de valores recebidos a maior e de boa-fé, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes do Código Civil, alegando a impossibilidade de a recorrida receber benefício sem que tenha contribuído, sob pena de violação da fonte de custeio, bem como enriquecimento sem causa. Assevera que a manutenção da irrepetibilidade das verbas complementares pagas a maior ofende os princípios e regras norteadores do regime jurídico da previdência privada, notadamente o equilíbrio atuarial e o regime de capitalização financeira. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, no tocante à apontada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes do Código Civil. Com efeito, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, no aspecto. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. DESNECESSIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça os pagamentos dos benefícios da previdência pública e os da previdência privada devem se reger pelo postulado da boa-fé objetiva. Restando configurada a definitividade putativa das verbas de natureza alimentar recebidas pelo assistido, que, não tendo dado causa ou contribuído para o equívoco cometido pelo ente de previdência complementar, permanece de boa-fé, torna-se imperioso o reconhecimento da incorporação da quantia em seu patrimônio, a afastar a pretensa repetição de indébito ou a alegação de enriquecimento ilícito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.551.107/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021). 3. Não há dissonância jurisprudencial entre o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e o julgado desta Corte Superior indicado nas razões do agravo, em virtude da falta de similitude fática entre os casos cotejados. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.985.159/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017